Tribunal: TJMT
Processo: 1037734-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037734-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN SOARES - CPF: 701.077.091-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU DE VONTADE DE REPARAR O DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE CONDUTA VOLUNTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções em Meio Aberto, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em relação à pena privativa de liberdade imposta pelo crime de receptação, sob o fundamento da inexistência de comprovação do requisito subjetivo previsto no art. 9º, XV, do referido decreto, consistente na demonstração de arrependimento ou de vontade de reparar o dano. A decisão deferiu o benefício apenas quanto à pena de multa.

Nas razões recursais, além do pedido de concessão do indulto, a defesa formulou expressamente prequestionamento
da matéria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, é suficiente para autorizar a concessão do indulto natalino, à luz do art. 9º, XV, quando ausente qualquer manifestação voluntária de arrependimento ou de intenção de reparar o dano, bem como se os fundamentos suscitados pela defesa foram devidamente enfrentados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto natalino é ato de natureza discricionária do Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, sendo sua concessão limitada às hipóteses expressamente previstas no decreto que o regulamenta, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica.

O Decreto nº 12.338/2024 exige, nos termos do art. 9º, XV, além da incapacidade econômica presumida pelo art. 12, § 2º, a demonstração de conduta voluntária que revele arrependimento ou intenção concreta de reparar o dano causado, ainda que parcialmente.

A hipossuficiência econômica, embora reconhecida pela representação da Defensoria Pública, não supre a ausência de exteriorização mínima de arrependimento ou de vontade de compensar o prejuízo patrimonial à vítima.

A ausência, nos autos, de qualquer conduta espontânea voltada à reparação do dano — ainda que simbólica — inviabiliza a concessão do indulto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 deve ser restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República e à natureza excepcional do benefício, não se admitindo presunções ampliativas.

Os fundamentos jurídicos apresentados pela defesa foram expressamente enfrentados, tendo sido analisadas todas as matérias relevantes à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional, de modo a atender ao prequestionamento formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige, além da presunção de hipossuficiência econômica, a demonstração voluntária de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, ainda que parcialmente.

A mera condição de hipossuficiência econômica não supre a ausência de manifestação concreta de retratação ou de compensação moral ou patrimonial à vítima.

Considera-se atendido o prequestionamento quando todas as matérias suscitadas no recurso são expressamente analisadas à luz dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e da jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP,
arts
. 16 e 65, III, "b"; Decreto nº 12.338/2024,
arts
. 9º, XV e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN de 14.08.2025;

TJMT, N.U. 1029230-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
reeducando

Willian Soares
(ID 82.1 do SEEU) contra a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções em Meio Aberto (ID 72.1 do SEEU), nos autos da Execução Penal nº 0006628-
78.2010.8.11.0064, a qual indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 quanto à pena privativa de liberdade pelo crime de receptação, em razão da ausência de comprovação da reparação do dano e da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “b”, ou do artigo 16 do Código Penal, concedendo apenas o indulto da pena de multa.

Nas razões recursais apresentadas pela Defesa (ID 90.2 do SEEU), sustent
a
, em síntese, a possibilidade de concessão do indulto ao agravante com base no artigo 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, pleiteando a consequente extinção da punibilidade, além de
prequestionar
a matéria.

O Juízo da execução manteve a decisão agravada (ID 97.1 do SEEU).

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 94.1 do SEEU) manifestou-se pelo improvimento do Agravo em Execução.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr
.
Amarildo Cesar
Fachone
(ID 327344886, do SEEU),
manifestou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo
e
m Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público
,

D
efesa
ou à Defensoria Pública
. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal nº 0006628-78.2010.8.11.0064 (ID 87.1 do SEEU), passo à análise do mérito do presente recurso, nos autos nº 1037734-14.2025.8.11.0000.

O indulto natalino constitui ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, caracterizando-se como instrumento de política criminal e penitenciária. Não obstante sua natureza discricionária, a concessão do benefício submete-se, de maneira estrita, às condições e
requisitos estabelecidos no próprio decreto presidencial que o regulamenta, sendo vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica que amplie o rol de beneficiários além do que foi expressamente previsto pelo Chefe do Poder Executivo.

Nessa linha, o Decreto nº 12.338/2024, que concede indulto natalino e comutação de penas, delimitou de forma objetiva as hipóteses de incidência, devendo sua aplicação observar rigorosamente os parâmetros legais ali fixados.

Analisando os autos, verifica-se que o agravante não comprovou, em momento algum, a adoção de qualquer conduta voluntária indicativa de arrependimento ou de intenção de reparar o dano decorrente do delito de receptação, limitando-se a invocar sua hipossuficiência econômica como fundamento para a obtenção do benefício.

Todavia,
conforme dispõe o artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024
, a incapacidade econômica — embora reconhecida de forma presumida,
nos termos do artigo 12, § 2º, do mesmo decreto
— não afasta a necessidade de demonstração do requisito subjetivo, consistente na exteriorização de arrependimento ou de vontade concreta de reparação, ainda que parcial.

A ausência de qualquer ato voluntário direcionado a esse fim impede o enquadramento do reeducando na hipótese
indultiva
pretendida,
sobretudo porque o benefício possui natureza excepcional e exige interpretação estrita, não se admitindo presunções ampliativas além daquilo que foi expressamente previsto pelo Chefe do Poder Executivo.

Comungando desse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nessa mesma linha, dentre os quais destaco:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
INDULTO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República.

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança.

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9º, XV; art. 12, §2º; Código Penal,
arts
. 16 e 65, III, "
b
".Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; STJ, HC n. 815.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 763.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 14/12/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 759.029/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 19/10/2022.

(HC n. 1.008.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025
, grifos nossos
)
.

Alinhado a esse entendimento, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre cujos julgados cito:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024
. FURTO QUALIFICADO.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, relativamente a condenações por furto qualificado, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da assistência da Defensoria Pública, é suficiente para a concessão do indulto natalino, nos termos do art. 9º, XV, c/c art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, mesmo diante da ausência de manifestação de arrependimento ou de intenção de reparar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial exige, além da demonstração de incapacidade econômica, a presença de requisito subjetivo, consistente em arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano.

4. A interpretação do art. 9º, XV, deve ser restritiva, conforme orientação do STJ (HC n. 1.008.710/SP), não bastando a mera presunção de hipossuficiência.

5. Inexistem nos autos elementos que revelem atitude voluntária de arrependimento ou disposição de reparar os prejuízos decorrentes dos furtos, inclusive quanto à destinação ilícita dos bens subtraídos.

6. A ausência de conduta espontânea voltada à reparação do dano afasta a concessão do indulto, ainda que presente a presunção de hipossuficiência econômica prevista no decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, além da incapacidade econômica do sentenciado, a demonstração de arrependimento ou de iniciativa voluntária voltada à reparação do dano. 2.
A presunção de hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza o indulto quando ausente conduta que revele esforço moral mínimo de retratação ou compensação pelo prejuízo causado às vítimas
."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP,
arts
. 16 e 65, III, b; Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 9º, XV e 12, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/08/2025.

(N.U 1029230-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025, grifos nossos)
.

Dessa maneira, a decisão agravada
(
ID 72.1 do SEEU
)
mostra-se em consonância
com o
ordenamento

jurídico
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Agravante, registra-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções em Meio Aberto, nos autos da Execução Penal nº 0006628-78.2010.8.11.0064 (ID 72.1 do SEEU), que indeferiu o indulto natalino do Decreto nº 12.338/2024, em razão de o reeducando não
ter comprovado o requisito subjetivo exigido — arrependimento ou intenção de reparar o dano — previsto no art
igo
9º, XV, do referido decreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025